Tribunal: TJES
Processo: 5006346-72.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006346-72.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUAN SANTOS BRUZELLO NASCIMENTO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM DIVISÃO DE TAREFAS. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, §1º, III, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sob alegação de ausência de fundamentação concreta e pleito de revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva observa os requisitos do art. 312 do CPP, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas e pela atuação concreta do paciente na dinâmica criminosa.

4. Os elementos colhidos indicam que o paciente integra organização estruturada, com divisão de tarefas, exercendo função operacional relevante no transporte, fracionamento e redistribuição de entorpecentes.

5. A gravidade concreta da conduta se evidencia pela quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, bem como pelo contexto de comercialização em área de grande circulação, inclusive de crianças.

6. A necessidade de garantia da ordem pública se justifica pelo risco de reiteração delitiva, reforçado pela existência de outros procedimentos criminais em curso contra o paciente.

7. A jurisprudência do STF e do STJ admite a prisão preventiva com base na quantidade, natureza e fracionamento das drogas como indicativos de periculosidade concreta.

8. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos idôneos.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade do caso e da inserção do paciente em atividade criminosa organizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva se justifica quando fundamentada na gravidade concreta do delito evidenciada pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas.

2. A atuação do agente em organização criminosa com divisão de tarefas demonstra periculosidade concreta e autoriza a custódia para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. A existência de procedimentos criminais em curso pode ser considerada para aferição do risco de reiteração delitiva.

5. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando a prisão preventiva se mostra necessária diante das circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312 e §3º, IV; Lei nº 11.343/06, arts. 33, §1º, III, e 35, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.001.941/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12/8/2025; STJ, AgRg no HC nº 1.006.351/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2025; STJ, AgRg no HC nº 1.007.155/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 13/8/2025; STJ, AgRg no HC nº 975.771/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JUAN SANTOS BRUZELLO NASCIMENTO
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES, que, nos autos da ação penal nº
5000836-34.2026.8.08.0047
, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, §1º, inciso III e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante sua segregação cautelar baseada em fundamentação genérica e não individualizada, sem demonstração concreta do
periculum libertatis
, mormente pelas condições pessoais favoráveis do paciente, primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em 09/04/2026 (ID nº
19146931
).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº
19348935
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID nº
19510988
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JUAN SANTOS BRUZELLO NASCIMENTO
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES, que, nos autos da ação penal nº 5000836-34.2026.8.08.0047, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, §1º, inciso III e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante sua segregação cautelar baseada em fundamentação genérica e não individualizada, sem demonstração concreta do
periculum libertatis
, mormente pelas condições pessoais favoráveis do paciente, primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar pelo Desembargador Plantonista, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, consoante a inicial acusatória que instrui o presente
writ
, os denunciados atuavam de forma organizada e com divisão de tarefas na prática do tráfico ilícito de entorpecentes, mantendo e comercializando drogas em pontos de ocultação nas imediações do Sítio Histórico do Porto de São Mateus/ES.

No que se refere ao paciente, a denúncia relata que ele exercia função operacional no esquema, sendo responsável pelo transporte, fracionamento e redistribuição das substâncias ilícitas, bem como, durante monitoramento policial, foi visualizado deslocando-se até locais de ocultação, de onde retirava os entorpecentes, procedia ao fracionamento e os redistribuía para posterior comercialização, tendo, inclusive, sido visto armazenando drogas em um dos pontos, a saber:

Consta nos autos que, no dia 02 de fevereiro de 2026, por volta de 18h20, em locais constantes na Avenida Cricaré, nas imediações do Sítio Histórico do Porto de São Mateus, no bairro Porto, São Mateus/ES, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhão de vontades e com divisão de tarefas, traziam consigo, guardavam, tinham em depósito e comercializavam, para fins de tráfico, um pedaço grande de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 202,30 gramas, 112 (cento e doze) buchas de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 353,02 gramas, 61 (sessenta e uma) pedras de substância análoga à crack e uma pedra maior da mesma substância, pesando aproximadamente 77 (setenta e sete) gramas, 97 (noventa e sete) pinos de cocaína e um papelote contendo substância semelhante à pasta base, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão nº 2090.3.57806/2026 (fls. 35/38 do id. 89817253), nas imediações de entidades sociais e culturais.

Consta no caderno investigativo que, na data dos fatos, equipes da Força Tática (RP 4954 e RP 4998), com apoio da equipe K9 (RP 5155), realizavam observação em ponto estratégico no Bairro Porto, neste município, em razão de reiteradas denúncias de tráfico ilícito de entorpecentes na localidade, bem como das diversas apreensões anteriormente registradas na região.

Informações colhidas em ocorrências pretéritas indicavam que indivíduos envolvidos na traficância utilizavam a vegetação próxima às residências e edificações abandonadas nas imediações do Sítio Histórico do Porto de São Mateus, às margens do Rio Cricaré, para ocultar drogas, com o intuito de dificultar a ação policial.

Durante aproximadamente uma hora de vigilância, os policiais militares visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como sendo JUAN SANTOS BRUZELLO NASCIMENTO, conduzindo uma motocicleta Honda Biz, cor azul, placa SGM9C60, deslocando-se até um terreno baldio próximo a um campo de futebol, onde recolhia entorpecentes previamente escondidos, fracionando-os e redistribuindo-os em pontos estratégicos destinados à posterior comercialização.

Na mesma ocasião, THIAGO BARBOSA DA SILVA foi visualizado pelos policiais, repassando ordens à JUAN quanto aos locais de armazenamento das drogas, e posteriormente recebendo valores provenientes de vendas realizadas por JUAN e por outro indivíduo, posteriormente identificado como JOÃO VITOR CONCEIÇÃO DE SOUZA.

Apurou-se que JOÃO VITOR mantinha contato direto com usuários que se dirigiam ao local para adquirir entorpecentes. Após breves interações, deslocava-se até os pontos de ocultação, ora em um casarão abandonado, ora em terreno baldio, de onde retirava as substâncias ilícitas e as entregava aos compradores, recebendo os valores correspondentes e repassando-os a THIAGO.

Após o período de monitoramento, que durou cerca de uma hora, as equipes policiais procederam à abordagem dos envolvidos, os quais foram localizados na Avenida Cricaré, paralela à Rua do bar conhecido como “Fazendinha”, de propriedade de THIAGO, que funcionava como ponto de apoio à traficância, servindo como base para encontros, organização e suporte logístico da atividade ilícita.

No referido estabelecimento estavam presentes JOSÉ RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, RAMON CARLOS DA CONCEIÇÃO e NYCOLLAS SANTANA VIEIRA.

Não foram apreendidos ilícitos com RAMON e NYCOLLAS, bem como não foram vistos cooperando com a traficância durante as diligências policias, razão pela qual foram liberados.

Em poder de JOSÉ RONALDO foi encontrada a chave da motocicleta Honda Biz, placa SGM9C60, veículo utilizado para o transporte dos entorpecentes, tendo o denunciado declarado ser o possuidor do veículo.

Diante do flagrante, foram realizadas buscas no veículo e localizadas duas buchas de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 2.144,00 (dois mil e cento e quarenta e quatro reais) em espécie, valor cuja origem não foi esclarecida, no interior do baú da referida motocicleta.

Durante as diligências, foram localizados três pontos distintos de ocultação de drogas.

No primeiro, situado em terreno baldio a aproximadamente 500 metros do local da abordagem, foi encontrada uma sacola contendo um pedaço grande de substância semelhante à maconha, 20 (vinte) buchas da mesma substância, uma balança de precisão e materiais destinados ao embalo. Local onde os militares visualizaram JUAN armazenar parte dos entorpecentes.

No segundo ponto, em edificação abandonada a cerca de 20 metros do bar, foi apreendida outra sacola contendo 92 (noventa e duas) buchas de substância análoga à maconha, 61 (sessenta e uma) pedras de substância análoga à crack e uma pedra maior da mesma substância, pesando aproximadamente 77 (setenta e sete) gramas.

No terceiro local, também nas proximidades, foram localizados 97 (noventa e sete) pinos de cocaína e um papelote contendo substância semelhante à pasta base. Além disso, também foram apreendidos oito aparelhos celulares e uma motocicleta Honda Biz, placa SGM9C60.

A dinâmica observada pelos militares evidencia que os denunciados atuavam de forma organizada e com divisão de tarefas, cabendo a THIAGO a coordenação e arrecadação dos valores, a JOÃO VITOR a venda direta aos usuários, a JUAN o transporte e fracionamento das drogas e a JOSÉ RONALDO o apoio logístico mediante a disponibilização de veículo empregado na traficância.

A atividade criminosa ocorria nas imediações do Sítio Histórico do Porto de São Mateus, área turística do município, frequentada por visitantes e excursões escolares, inclusive com a presença de crianças, circunstância que evidencia a maior reprovabilidade da conduta.

Assim, além da presença da prova da materialidade, tais elementos evidenciam indícios suficientes de autoria, considerando a participação concreta e integrada do paciente na dinâmica do tráfico.

Por sua vez, a prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante dos indícios de que o paciente integra organização voltada ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas, exercendo função relevante no transporte, fracionamento e redistribuição dos entorpecentes.

Destaco, ainda, a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que, consoante narrado nos autos originários, a atividade criminosa era desenvolvida em área de relevante circulação de pessoas, inclusive crianças.

Registro, outrossim, que “
a jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade, natureza e fracionamento da droga constituem fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva, diante da periculosidade concreta do agente e da necessidade de garantia da ordem pública.
” (STJ, AgRg no HC n. 1.001.941/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Com o mesmo entendimento, os julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta imputada ao agravante, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas na ocasião do flagrante, notadamente 870,58 g de maconha e 972 g de cocaína. 4.
Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)". (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022).
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.006.351/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)(grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, objetivando a revogação de prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de tráfico de drogas. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão ou a submissão da matéria ao colegiado, sustentando a existência de ilegalidade no decreto prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de superação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, para o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu liminar em writ ainda pendente de julgamento do mérito na instância de origem, à luz da alegação de ilegalidade manifesta na prisão preventiva decretada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ veda o conhecimento de habeas corpus contra decisão que indefere liminar em writ impetrado na instância anterior, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, conforme previsto na Súmula 691/STF. 4. A decisão agravada está devidamente fundamentada, inexistindo elementos que demonstrem teratologia ou ausência absoluta de motivação que justifique a superação do óbice da Súmula 691/STF. 5.
O decreto de prisão preventiva baseia-se na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, além do fracionamento do entorpecente, indicativo de tráfico.
6. A primariedade e demais condições pessoais favoráveis do agravante são insuficientes, por si sós, para afastar a prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos que recomendam a segregação provisória. 7. O revolvimento do mérito do habeas corpus originário antes de sua análise pelo Tribunal de origem configuraria indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. É inadmissível habeas corpus contra decisão que indefere liminar em writ ainda pendente de julgamento do mérito na instância de origem, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A existência de decisão fundamentada e a ausência de ilegalidade manifesta impedem a superação da Súmula 691 do STF. 3. A gravidade concreta da conduta e a variedade das drogas apreendidas são fundamentos idôneos à decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (AgRg no HC n. 1.007.155/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, alegando ausência de constrangimento ilegal na prisão preventiva do agravante. 2.
A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além de petrechos para o tráfico.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, considerando a fundamentação adequada para a manutenção da prisão preventiva. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, diante da necessidade de garantia da ordem pública. 5. A parte agravante alega ausência de fundamentos concretos para a custódia preventiva, argumentando que a gravidade em abstrato do delito não justifica a prisão e que a quantidade de drogas apreendidas não é exorbitante. III. Razões de decidir 6. A decisão agravada foi mantida, pois a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas. 7.
A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva quando a quantidade e a diversidade dos entorpecentes evidenciam a maior reprovabilidade do fato, justificando a medida para garantia da ordem pública.
8. Condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta do delito e a quantidade de entorpecentes apreendidos justificam a medida para garantia da ordem pública". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018; STJ, HC 528.888/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/09/2019; AgRg no RHC n. 204.735/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024. (AgRg no HC n. 975.771/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

Ademais, consoante dispõe o art. 312, §3º, inciso IV, do CPP, incluído pela Lei nº 15.272/2025, devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente e dos riscos à ordem pública o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive em razão da existência de outros inquéritos ou ações penais em curso.

E, no caso em comento, de acordo com a certidão de antecedentes criminais nos autos originários, o paciente responde a outros três procedimentos criminais tombados sob os nº 5004450-81.2025.8.08.0047, 5005885-90.2025.8.08.0047 e 5006512-94.2025.8.08.0047.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, e considerando que a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas e, consequentemente, da liminar pretendida.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.